Tribunal: TJES
Processo: 5033610-94.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033610-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: NELIZA SIRTOLI SCOPEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033610-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDA: NELIZA SIRTOLI SCOPEL

JUÍZA SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial.

2. A recorrente sustentou que a exceção era cabível e que o título executivo apresenta vícios ensejadores de nulidade, requerendo a extinção da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sistemática da Lei 9.099/95 restringe a interposição de recursos, permitindo recurso inominado apenas contra sentenças definitivas ou terminativas, conforme art. 43.

5. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não põe fim à fase executiva, sendo irrecorrível de forma autônoma no procedimento dos Juizados Especiais.

6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a rejeição da exceção de pré-executividade não desafia recurso inominado, uma vez que a execução prossegue regularmente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, RI 00021384720158020077, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, 1ª Turma Recursal, j. 19.12.2022; TJ-MT, RI 10218420420218110001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em Exceção de Pré-Executividade oposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
afirmando que não há liquidez e certeza na cobrança realizada pela exequente, que apresentou dois valores distintos na petição inicial. Aduz também que não foi condenada ao pagamento de honorários, uma vez que não era parte no processo principal, mas apenas terceira interessada.

Na decisão aos id. 11320493, foi determinado o seguinte:

Com tais considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade sob análise e determino o regular prosseguimento da ação.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado ao ID 11320503, sustentando ausência de liquidez e inexistência de condenação. Aduz que não houve intimação do proprietário do imóvel.

Contrarrazões recursais ao ID 11320507.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta sequer conhecimento.

Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes. A essa situação a doutrina nomeou como “
exceção de pré-executividade”
.

Da mesma forma, a sistemática da lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

In casu, o ato judicial recorrido (ID 11320493), possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo da exceção de pré-executividade para discussão das questões levantadas pela ora recorrente, ante a necessidade de dilação probatória. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

Inclusive no próprio dispositivo, há indicação expressa da continuidade do processo executivo. Rememora-se:
“Com tais considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade sob análise e
determino o regular prosseguimento da ação
”
.

Sobre o não cabimento do Recurso Inominado contra o mencionado tipo de pronunciamento, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. LEI Nº 9099/95.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUÍZO DE ORIGEM REJEITOU A EXCEÇÃO POR MEIO DE SENTENÇA. CONTUDO, A DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, UMA VEZ QUE NÃO PÕE FIM A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA ATACAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AL - RI: 00021384720158020077 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 19/12/2022). Grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado.
Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido.
(TJ-MT - RI: 10218420420218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023). Grifo nosso.

Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)